Tribunal: TJDFT
Processo: 0702696-86.2020.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. DESISTÊNCIA E RESSARCIMENTO. MULTA. PERCENTUAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Transporte aéreo. Desistência e ressarcimento. O passageiro tem direito a rescindir o contrato de transporte antes de iniciada a viagem, sendo-lhe devida a restituição do valor da passagem, desde que feita a comunicação ao transportador em tempo de ser renegociada (art. 740 do Código Civil), tal como no caso em exame, em que as autoras desistiram da viagem com 11 (onze) dias de antecedência, em período de grande demanda.
3 – Cláusula penal. Limite. A multa por cancelamento, no transporte aéreo de passageiros, não pode ser superior a 5% do valor a ser restituído (art. 740, § 3o, do Código Civil). Além da violação confrontação ao Código Civil, a cláusula desafia o sistema de proteção do consumidor, que veda cláusulas abusivas, tal qual a quer prevê a retenção integral do preço pago em passagem que, apesar de ostentar o título de “promocional” não difere do que se pratica no mercado. Tal prática coloca em fornecedor em vantagem exagerada (art. 51, inciso IV, parágrafo único, inciso IV do CDC).
4 – Responsabilidade civil. Dano moral. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito (art. 186 do Código Civil). Não obstante a abusividade da cláusula, a conduta do réu baseou-se em contrato cuja invalidade dependeu de discussão judicial. Nesse quadro, não há espaço para o pleito indenizatório. Sentença que se reforma para afastar a condenação por danos morais.
5 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995, inaplicáveis as disposições do CPC.

J